Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739182-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOCY LAURINDO DE CARVALHO IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOCY LAURINDO DE CARVALHO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória (ação penal n. 0729834-89.2024.8.07.0003). A douta Defesa Técnica (Dr. João Henrique Braga Moreira – OAB/DF n. 77.270 e Dra. Amanda Costa – OAB/DF n. 19.402) aduziu que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito), por ter sido encontrado portando arma de fogo tipo carabina, marca CBC, modelo 7022, calibre .22 LR, série ESH4327332, com 7 (sete) munições calibre .40. Esclareceu que ele foi preso em flagrante, em 25-setembro-2024, e a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Apontou que a sentença condenatória fixou pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e estabeleceu o regime inicial semiaberto. Todavia, manteve a prisão preventiva sob o fundamento de que “o acusado se encontra preso para garantia da ordem pública, persistindo ainda os motivos que ensejaram a prisão”. Alegou incompatibilidade entre regime semiaberto e prisão preventiva. Sustentou que a decisão incorreu em flagrante ilegalidade ao negar o direito de recorrer em liberdade, pois contrariou entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de manutenção da custódia cautelar quando fixado regime menos gravoso na condenação. Enfatizou que a segregação cautelar é desproporcional, pois o paciente está recluso há 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias em regime fechado, mesmo após a sentença que estabeleceu regime semiaberto, evidenciando flagrante constrangimento ilegal. Sustentou a aplicação obrigatória de medidas cautelares diversas da prisão, conforme determinam os artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal. Ponderou que a decisão coatora violou o princípio da adequação, ao deixar de considerar alternativas menos gravosas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública, impondo medida extrema sem demonstrar sua imprescindibilidade ou a inadequação das demais medidas cautelares disponíveis. Invocou o princípio da homogeneidade, segundo o qual não se admite que alguém permaneça preso cautelarmente em regime mais severo do que o estipulado na sentença condenatória. Argumentou que a fundamentação da sentença é genérica e insuficiente, uma vez que a simples invocação da “garantia da ordem pública” não é justificativa concreta para manter a prisão preventiva. Salientou que a autoridade coatora se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem estabelecer qualquer vínculo entre os fatos e os requisitos dos artigos 312 e 387, §1o, do Código de Processo Penal. Asseverou a presença do “fumus boni iuris” em razão da ilegalidade manifesta da manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, bem como do “periculum in mora”, considerando a violação contínua do direito fundamental à liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade ao paciente, com eventual imposição de medidas cautelares nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Vejamos. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 25-setembro-2024 (ID 76223955). Em 26-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Em seus fundamentos, o juízo destacou a gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa. Isso porque o paciente é reincidente pela prática de delito de porte de arma. A decisão também destacou haver notícias de familiares de que o paciente teria usado arma para ameaçar a companheira, em pleno surto por uso de drogas. Confira-se (ID 76223953): [...] 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. O autuado é reincidente pela prática de delito de porte de arma. No caso dos autos, há notícia dos familiares de que teria feito uso de arma para ameaçar a companheira, em pleno surto por uso de drogas. Observo, desse modo, que estaria portando arma e munições em situação de total descontrole, colocando em risco o núcleo familiar e a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar (grifos nossos). Em 1o-dezembro-2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003(posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (ID 76223951). Em 18-dezembro-2024, a autoridade judiciária reapreciou as condições ensejadoras da segregação cautelar e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 76223950) Em 29-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Ceilândia julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o paciente à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 12 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Ademais, manteve a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que persistem os fundamentos ensejadores do decreto prisional (gravidade concreta evidenciada pela reincidência e risco de violência contra a sua ex-companheira). Confira-se o excerto da sentença que aborda referida matéria (ID 76223952, p. 10): Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. O acusado se encontra preso para garantia da ordem pública, persistindo ainda os motivos que ensejaram a prisão. Assim, recomenda-se o sentenciado na prisão em que se encontra. Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é COMPATÍVEL com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que haja fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar e ocorra a adequação do local de cumprimento de pena ao regime prisional imposto ao condenado. Nesse sentido, confiram-se: 3. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida em local compatível com o regime fixado na sentença. 4. Ordem denegada. (HC n. 980.293/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) (Grifo nosso). 2. A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). No caso, o agravante possui reincidência no crime de roubo, o que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa. 3. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 4. Por fim, destaca-se ser "pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 994.129/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (Grifo nosso). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada a custódia com as regras do regime. 4. A Corte local apresentou fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o agravante, beneficiado com liberdade provisória, voltou a ser preso em flagrante, por assalto à mão armada, descumprindo as condições impostas pela medida cautelar. 5. A existência de fundamentos concretos torna inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, por se mostrarem insuficientes para a garantia da ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 214.037/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (Grifo nosso). O Supremo Tribunal Federal também ratificou a orientação de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que subsista fundamentação suficiente e idônea para tal. Nesse sentido, confira-se: 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 258377 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025) (Grifo nosso). No caso concreto, a sentença ressaltou que persistem os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar apontados na decisão que a decretou. Ressalte-se que a decisão impôs a prisão preventiva destacou a reincidência do paciente e o risco de que utilizasse armas de fogo para ameaçar novamente a sua companheira durante episódios de surto por dependência química. Tais apontamentos, ao menos em um juízo de cognição sumária, parecem indicar a real necessidade de preservar a segregação cautelar do paciente. Ademais, a reincidência delitiva foi comprovada pela folha de antecedentes penais juntada à impetração (ID 76229725). Não obstante, as circunstâncias fáticas transparecem acentuada gravidade na conduta do paciente, porquanto decorreu de nova prática de crime tipificado na Lei n. 10826/2003 (Estatuto do Desarmamento), o que denota maior periculosidade do agente. Feitas essas ponderações quanto às circunstâncias fáticas, constata-se fundamentação suficiente na decisão combatida para justificar a necessidade de preservar a prisão cautelar do paciente, porquanto amparada na jurisprudência recente dos Tribunais Superiores. Dito isso, o constrangimento não se revela de plano. Por essa razão, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá quando do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações eis que a autoridade judiciária de primeiro grau já sentenciou o feito. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator